Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720216-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA - ME, MARCIA ABREU DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A (credor) em face da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para localização de bens e direitos dos executados (ID. 186061407 dos autos de origem). Da análise da petição recursal (Id. 59256866), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora